Tribunal: TJDFT
Processo: 0739693-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739693-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE CASTRO LIMA, VALDELINA DE SOUSA LIMA, JOAO CASTRO LIMA RÉU ESPÓLIO DE: JOAO ARCEBIAS CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: JOANA EVANGELISTA CASTRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Carlos Alberto de Castro Lima e Outros, pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de Usucapião, indeferiu a antecipação da tutela, objetivando que o imóvel objeto do feito não seja partilhado na ação de inventário, enquanto durar o processo, e que os autores não sejam despejados antes do trânsito em julgado da sentença. Em suas razões, os recorrentes sustentam, em apertada síntese, que, embora o imóvel esteja registrado em nome de João Arcebias de Castro, continua ocupado pelos agravantes, que nele residem há mais de 20 anos. Relatam que as partes estão, igualmente, em litígio pela propriedade do imóvel através dos processos de no 0710513-33.2022.8.07.0005, que versa sobre reintegração de posse, e o de no 0706632-87.2018.8.07.0005, que trata de inventário. Afirmam que a reunião dos processos é necessária a fim de que não haja decisões conflitantes, especialmente porque na demanda em trâmite no juízo singular existe discussão sobre quem deve pagar os débitos do imóvel. Aduzem que os requisitos para a concessão de liminar estão presentes, uma vez que receberam uma notificação judicial para despejo compulsório no processo de reintegração de posse de no 0710513-33.2022.8.07.0005. Pugnam pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinada a permanência dos agravantes no imóvel até o trânsito em julgado do processo de usucapião. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam à recorrente, uma vez que, no processo de reintegração de posse no 0710513-33.2022.8.07.0005, foi determinada a expedição de mandado de desocupação compulsória, a fim de reintegrar o requerido Espólio de João Arcebias de Castro na posse do imóvel objeto da inicial. Todavia, por outro lado, com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. Com efeito, da análise do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de reintegração de posse já foi sentenciado, o que afasta a possibilidade de conexão, nos termos do art. 55, §1o, do CPC. Por outro lado, em relação processo de inventário o Juízo singular enviou ofício nos seguintes termos, in verbis: “Senhor(a) Juiz(a), Cumprimentando-o, cordialmente, a fim de instruir os autos do processo no 0706632- 87.2018.8.07.0005, informo a Vossa Excelência sobre a existência da presente ação de usucapião extraordinária sobre o imóvel sito no Condomínio Vale do Sol, Conjunto F, casa 17, Planaltina - DF, CEP: 73.375-555, a fim de se evitar decisões conflitantes, conforme decisão de ID 163727332”. Assim, não existe, ao menos neste momento processual, risco de decisões conflitantes no tocante ao processo de inventário, o que afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, devendo-se aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado. Frise-se, por não ser desnecessário, que não há qualquer determinação para desocupação do imóvel, no feito do inventário. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator